Tribunal: TJES
Processo: 5020594-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020594-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA ITATI DE MELO DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020594-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GLAUCIA ITATI DE MELO DE SOUZA LIMA

RECORRIDA:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO. PREJUDICADO O PEDIDO DE FGTS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação objetivando o pagamento de FGTS em contrato “absolutamente válido e de natureza temporária”, “de natureza válida e regular”.

Em sede de contestação, pugnou o requerido pelo indeferimento da inicial por inépcia. Também pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito, o requerido sustentou a legalidade das contratações temporárias, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais.

O magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial, em decorrência de inépcia da inicial, uma vez que a requerente pleiteia o percebimento dos valores correlatos ao FGTS ante a compatibilidade de tal direito com o regime da contratação temporária, não realizando requerimento pelo reconhecimento da nulidade dos contratos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para exercer a função de professor, sob o regime de designação temporária, permanecendo pelo período de 06/02/2015 a 31/12/2021. Ademais, aduz que não há que se falar em preliminar de inépcia inicial, incorrendo em violação ao princípio da economia e do princípio da eficiência. Também argumenta pela existência de pedido explícito de nulidade do contrato, pugnando pela integral procedência da exordial.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto,
concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ocorre que a nulidade do contrato em regime de designação temporária é circunstância imprescindível para que o trabalhador tenha direito ao pagamento das verbas correlatas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, somente se mostra devido o pleito relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quando for reconhecida a nulidade das contratações em regime de designação temporária.

Entretanto, o pedido exordial é pelo reconhecimento da absoluta validade da contratação temporária e pagamento das verbas de FGTS. Assim sendo, observa-se que resta prejudicado o requerimento pelo recebimento das verbas fundiárias, em decorrência de ausência de prévio pedido de reconhecimento da nulidade das contratações.

Destaca-se que o princípio da primazia da resolução de mérito obedece ao disposto no artigo 488 do Código de Processo Civil, que impede que a resolução do mérito processual ocorra de forma prejudicial à parte que se beneficiaria com extinção do feito sem resolução de mérito.

No caso em tela, com a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da Petição Inicial, poderá a parte autora ajuizar nova demanda sobre a presente celeuma, em decorrência da ausência de formação de coisa julgada material, o que não seria possível em caso de improcedência dos pedidos exordial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)